Tribunal: TJDFT
Processo: 0738104-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLAUSULA COMPROMISSÓRIA. DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO PARA FORO DE ELEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRESARIAL. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. ATIVIDADE MEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO EXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO FIXADA EM TERMOS GERAIS DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PELO ADERENTE. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final.

1.1. É assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça o entendimento de que o contrato de licenciamento para uso de software destina-se ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo.

2. Não se verifica procedente a argumentação de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, pois apesar de se tratar de prestação de serviço de tecnologia de licenciamento de software, verifica-se que o objeto da lide originária não envolve discussão acerca do desenvolvimento do produto ou qualquer outra discussão de cunho técnico, que coloque a recorrente em situação de vulnerabilidade.

3. Também não se verifica hipossuficiência econômica que justifique o reconhecimento de vulnerabilidade por parte da agravante, pois trata-se de empresa de porte elevado, que tem plena capacidade para defesa de seus interesses no Juízo do foro eleito contratualmente.

4. A pesar de ser fixada no interesse de uma das partes, a cláusula de eleição de foro é lícita quando estipulada de forma objetiva para excepcionar as regras ordinárias de competência, devendo ser reputada nula apenas se provocar efetivo desequilíbrio na relação jurídica.

4.1. Assim, ainda que se trate de contrato de adesão, sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz.

5. Ainda que a cláusula de eleição de foro esteja inserta nos termos gerais da contratação e que a assinatura da recorrente tenha sido lançada apenas na proposta de adesão, verifica-se que, no ato da contratação a agravante declarou ter plena ciência dos termos gerais do contrato e das obrigações ali definidas.

6. Agravo de instrumento desprovido.